Tribunal: STF
Processo: Rcl 90669
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação à Súmula Vinculante 14. Não ocorrência. Acesso pleno aos autos. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que entendeu inexistente violação à Súmula Vinculante 14.

    II. Questão em discussão

    2. Saber se há violação à Súmula Vinculante 14.

    III. Razões de decidir

    3. A autoridade reclamada, citando o Ministério Público, ratificou que a defesa tem acesso aos laudos, documentos e elementos de prova documentados nos autos, que participará ativamente da instrução processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e que, neste momento, poderá formular requerimentos e requerer diligências.

    4. Garantiu, assim, que os direitos da defesa estão preservados, inexistindo fundamento idôneo para o cancelamento da audiência de instrução designada, cuja realização não implica prejuízo à defesa. 

    5. Assentou, também, que o pedido de prazo para complementação de resposta à acusação já foi objeto de análise em decisão anterior, mantendo-se o recebimento da denúncia, indeferidas as preliminares e as diligências requisitadas pela defesa do reclamante e designada a audiência de instrução, debates e julgamento.

    6. Nesse contexto, inexiste violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14, que estabelece ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Julgados no mesmo sentido.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.